Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ CONHECIDOS POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. FATOS NOVOS E JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. CORRETA ANÁLISE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPATIBILIDADE COM O VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a apelante tenha apresentado, apenas em sede recursal, outros documentos comprobatórios, deixou de justificar a razão pela qual não os apresentou oportunamente, principalmente porque já existiam quando do ajuizamento da ação. Assim, como não se trata de documentos novos, destinados a provar fatos ocorridos após o ajuizamento, tampouco comprovado o justo impedimento de sua oportuna apresentação, devem ser desconsiderados por ocasião da análise do mérito recursal, nos termos do art. 435 do CPC.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
3. Na espécie, apesar de a insurgência se fundar na alegação de que houve expressivo aumento das despesas escolares das menores, com realização de pagamentos voluntários pelo genitor para complementar o custeio, constata-se, pela análise do conjunto probatório, que houve adequada apreciação dos fatos pelo d. juízo ao aferir as necessidades das alimentandas e a renda comprovada do alimentante, além do dever de a obrigação de prestar alimentos ser compartilhada por ambos os genitores, com destaque para o fato de a genitora ser empregada pública.
4. Embora as apelantes tragam notícia de que o apelado realizou depósitos, entre julho/23 a janeiro/24, no valor de R$ 31.400,00, com o fim de complementar o custeio das despesas, não constam dos autos informações que indiquem a existência de nova fonte de receita a revelar expansão da capacidade contributiva, não se podendo desconsiderar que os pagamentos complementares se deram por mera liberalidade em momento pontual de conforto financeiro.
5. Portanto, a manutenção da prestação alimentícia equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelado (sendo 15% para cada), abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, revela-se razoável e proporcional à luz das particularidades do caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.